Tribunal: TJSP
Processo: 2264566-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Agravo de Instrumento – Pleito de reforma de decisão pela qual restou indeferida a homologação de acordo celebrado em execução de título extrajudicial – Inadmissibilidade – Legitimidade de negativa do juízo, a quem incumbe verificar o preenchimento dos requisitos de validade da transação a ele submetida – Caso concreto em que se verifica nítida afronta, por parte do executado, aos deveres de

Ementa:
Agravo de Instrumento – Pleito de reforma de decisão pela qual restou indeferida a homologação de acordo celebrado em execução de título extrajudicial – Inadmissibilidade – Legitimidade de negativa do juízo, a quem incumbe verificar o preenchimento dos requisitos de validade da transação a ele submetida – Caso concreto em que se verifica nítida afronta, por parte do executado, aos deveres de boa-fé e lealdade processual, ao ocultar, deliberadamente, a realização de bloqueios via Sisbajud alcançando o valor total do débito, cujo detalhamento ainda não se encontrava disponível à exequente – Adequação, no contexto, da negativa do Juízo – Inteligência do artigo 849, do Código Civil – Precedentes desta C. Corte – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2021.0000028884
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2264566-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é agravante
JONATHAN GIMENEZ, é agravado UNIHOUSE SERVIÇOS DE LIMPEZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2264566-42.2020.8.26.0000 Santana de Parnaíba Voto no 23312
Fls. 2/7
Voto no 23312
Agravo de Instrumento no 2264566-42.2020.8.26.0000
Comarca: Santana de Parnaíba
Agravante: Jonathan Gimenez
Agravado: Unihouse Serviços de Limpeza
Juiz de Direito: Dr(a). Natália Assis Mascarenhas
Agravo de Instrumento – Pleito de reforma de decisão pela
qual restou indeferida a homologação de acordo celebrado em
execução de título extrajudicial – Inadmissibilidade –
Legitimidade de negativa do juízo, a quem incumbe verificar o
preenchimento dos requisitos de validade da transação a ele
submetida – Caso concreto em que se verifica nítida afronta,
por parte do executado, aos deveres de boa-fé e lealdade
processual, ao ocultar, deliberadamente, a realização de
bloqueios via Sisbajud alcançando o valor total do débito, cujo
detalhamento ainda não se encontrava disponível à exequente –
Adequação, no contexto, da negativa do Juízo – Inteligência do
artigo 849, do Código Civil – Precedentes desta C. Corte –
Decisão mantida – Recurso improvido.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por
Jonathan Gimenez, em sede de cumprimento de sentença proposto por
Unihouse Serviços de Limpeza Ltda.ME, tirado da r. decisão copiada às fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2264566-42.2020.8.26.0000 Santana de Parnaíba Voto no 23312
Fls. 3/7
10, pela qual o d. Juízo da 1a Vara Judicial da Comarca de Santana do
Parnaíba deixou de homologar acordo celebrado entre as partes, determinado
o prosseguimento da execução, haja vista a realização de bloqueio Bacenjud
frutífero.
Alega o recorrente, em resumo, que a homologação se faz
necessária, por se tratar de ato jurídico perfeito, lícito e desprovido de dolo,
diversamente do que quer fazer crer a agravante. Defende a inexistência de
circunstâncias hábeis a macular o acordo, argumentando se tratar de mero
arrependimento da exequente, que, por descuido de seu advogado, não obteve
ciência da penhora realizada nos autos, a qual também era por si
desconhecida (fls. 01/17).
Pede liminar com vistas à atribuição de efeito suspensivo
ao recurso, o que restou parcialmente deferido às fls. 32/33.
Contraminuta da agravada às fls. 38/42.
É o relatório.
Conheço do recurso, haja vista a presença dos
pressupostos de admissibilidade, negando-lhe provimento.
Como cediço, é lícita ao juízo, a quem incumbe a
verificação acerca do preenchimento dos requisitos de validade do acordo
submetido à sua homologação, a negativa, tal como se verifica, “in casu”.
Extrai-se, da análise dos autos de origem, a presença de
elementos hábeis a embasar o indeferimento, uma vez que inequívoco o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2264566-42.2020.8.26.0000 Santana de Parnaíba Voto no 23312
Fls. 4/7
desconhecimento, pelo exequente, dos bloqueios que haviam sido efetivados
via Sisbajud, alcançando o valor total do débito, fato nitidamente omitido
pelo executado, que, diversamente, dele já tinha ciência, uma vez que
efetuados em suas contas correntes em 23/10/2020 (fls. 123/125 do feito de
origem), ou seja, cinco dias antes do protocolo do acordo e liberação, nos
autos, do detalhamento da ordem de bloqueio.
Com efeito, dispõe o art. 5o, do Código de Processo Civil,
“in verbis”:
“Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do
processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.”
Paulo Cezar Pinheiro Carneiro, ao tecer comentários ao
aludido dispositivo, leciona:
“O tema sobre o comportamento ético dos personagens
do processo tem merecido grande destaque. Justamente
por isso que o novo Código de Processo Civil erigiu a
boa-fé, de quem quer que participe do processo, como
norma fundamental. Esta diretriz tem uma razão muito
simples. Se o processo e composto de pessoas, e evidente
que quanto mais adequado for o comportamento destas,
maior será a probabilidade daquele alcançar a sua
finalidade. (...) E outro comportamento não poderia ser
exigido dos referidos personagens, do contrário
comprometeriam o regular desenvolvimento do processo.
Ao juiz compete dirigir o processo tratando as partes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2264566-42.2020.8.26.0000 Santana de Parnaíba Voto no 23312
Fls. 5/7
com urbanidade, igualdade, cumprindo seus próprios
prazos e fazendo cumprir os dos demais personagens.
Ademais, cabe impulsionar o processo e decidir com
justiça, fundamentando a sua decisão. Aos advogados,
que são pessoas essenciais à administração da justiça
(art. 133 da CF/1988), compete defender os interesses do
seu cliente, atuando com lealdade, cumprido o dever de
veracidade, evitando praticar atos desnecessários e
procrastinatórios ao deslinde do processo. Dentro desta
perspectiva, podemos afirmar que a boa-fé no processo
não é um conceito vago, de interpretação subjetiva.
Antes, ela tem duas funções precípuas: i) estabelecer
comportamentos
probos
e
éticos
aos
diversos
personagens do processo; e ii) restringir ou proibir a
prática de atos considerados abusivos.” (in Breves
Comentários ao Novo Código de Processo Civil, de Acordo com as
Alterações da Lei 13.256/2016; Coordenadores: Teresa Arruda
Alvim Wambier... (et al.); 2a edição, revista e atualizada; S. Paulo;
Ed. Revista dos Tribunais; 2016; p.19/20).
E complementa o autor:
“Trata-se de importantíssimo princípio de ordem geral
contido logo na parte inaugural do novo Código de
Processo Civil, o qual deve ser interpretado como norma
fundamental de comportamento dirigida a todas as
pessoas que participam do processo.” (Idem, p. 22)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2264566-42.2020.8.26.0000 Santana de Parnaíba Voto no 23312
Fls. 6/7
Destarte, noticiado, pela agravada, a existência de vício
de consentimento na transação, ocasionado por conduta do agravante, em
clara inobservância ao deveres de boa-fé e lealdade processual, andou bem o
magistrado ao deixar de homologá-la, “ex vi” do art. 849, do Código Civil,
determinando o regular prosseguimento da execução.
Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior Tribunal
de Justiça:
“JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA
Artigo 725, VIII,
do Código de Processo Civil - Homologação de acordo
extrajudicial de rescisão de contrato de representação
comercial firmado entre as partes
Sentença que
deixou de homologar a avença Alegação de vício de
consentimento
por
parte
da
requerida
-
Inconformismo
da
empresa
requerente

Descabimento

Divergência
de
interesses
a
inviabilizar a homologação pretendida
RECURSO
NÃO
PROVIDO.”
(TJSP; Apelação
Cível
1016249-
97.2017.8.26.0071; Relator (a): Renato Rangel Desinano; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 04/04/2019; Data de Registro:
04/04/2019)
Destarte, tem-se que não mereça reparos, a r. decisão
agravada.
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2264566-42.2020.8.26.0000 Santana de Parnaíba Voto no 23312
Fls. 7/7
recurso, nos termos da fundamentação supra.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora